Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-29.2021.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-29.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MEIRE MENDES - CNPJ: 10.283.490/0001-34 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1000799-29.2021.8.11.0092

APELANTE:

MEIRE MENDES

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES NOTIFICADAS – INADIMPLÊNCIA DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NÃO EXIGÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO –MORA CARACTERIZADA –

REVISÃO DO CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
MEIRE MENDES

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou
procedente
o pedido inicial, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, cuja apreensão liminar tornou definitiva.

Por conseguinte, julgou
improcedente
o pedido formulado em reconvenção.

Pela sucumbência na ação principal, condenou o réu/reconvinte a arcar com os ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa na ação principal. Pela sucumbência na ação reconvencional, condenou o reconvinte a arcar com os ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa na reconvenção.

Em síntese, sustenta a apelante
MEIRE MENDES,
que houve o pagamento da parcela nº 33, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, não havendo portanto, que se falar em inadimplemento.

No mais, assevera que não houve a constituição em mora da apelante, porquanto a notificação extrajudicial fora encaminhada a endereço diverso daquele informado no contrato e recebido por pessoa estranha, sendo impossível atribuir ciência do teor da comunicação a apelante.

Alega, ainda, a abusividade dos juros contratuais e necessidade de revisão contratual, pois ao contratar a cédula de crédito bancário, a apelante anuiu com o financiamento à juros mensais no importe de 1,43% por mês, contudo, sem qualquer justificativa, não seguiu com a taxa estipulada previamente, no momento da concessão do crédito.

Afirma que a taxa cobrada pela apelada é 16,93% superior ao praticado pela média do mercado no momento da assinatura do contrato, restando evidente que a taxa cobrada pela apelada é abusiva, devendo ser repreendido por este juízo.

Assim, considerando-se a onerosidade excessiva do contrato em razão do descumprimento das cláusulas pactuadas, pugna pelo provimento do presente recurso para que reconheça a necessidade de revisão da operação financeira da cédula de crédito nº 494158538, conforme parecer técnico anexo aos autos, a fim de reconhecer o crédito de R$ 9.250,85 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) até março de 2022, bem como, se reconheça a aplicação superior a taxa média de juros do contrato.

Por fim, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, com sua majoração, pois não deu causa a presente ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID.
156612195.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo se observa:
“Na data de 26/09/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o nº 30455 - 000000494158538, no valor total de R$ 94.835,18, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT Modelo: TORO FREEDOM AT Ano: 2018/2019 Placa: QCM3029 Chassi: 98822611XKKC24125 Renavam: 01169446768

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 33, com vencimento em 10/07/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida,

que, atualizada até a data 08/09/2021 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 40.959,73.”

Concedida a liminar, procedeu-se à apreensão do veículo mencionado (ID. 81370251).

A requerida apresentou contestação e reconvenção, defendendo a improcedência da demanda e formulando pedidos com base na abusividade das taxas contratuais.

A parte requerente apresentou sua réplica.

Na sequência, adveio a sentença que
julgou

procedente
o pedido inicial e
improcedente
o pedido formulado em reconvenção, nos termos acima relatado.

Pois bem.

Da constituição em Mora e do Inadimplemento da Parcela Discutida

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor documente-se, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 156611241 - Pág. 3) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 156611240 - Pág. 1 assinado pela apelante) foi devidamente recebido, constando ali uma assinatura do recebedor,
supostamente um terceiro – Marcelo Batista –
,
o que é perfeitamente válido, consoante artigo acima citado.

Desta feita, tem-se que a apelante foi regularmente notificada, vez que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato -
Avenida Macario Subtil de Oliveira, 972, SL02, Alto Taquari/MT.

Nesse particular, verifica-se que

a notificação extrajudicial diz respeito à parcela de
nº 33 “
com vencimento em 10/07/2021 e
demais subsequentes
”
(sic - ID. 156611241 - Pág. 1).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
28/09/2021
ID.

156611235.

Assim, em que pese tenha havido o pagamento da parcela nº 33 em
03/09/2021
, anteriormente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão,

tal pagamento não afasta a constituição em mora e tampouco o inadimplemento da apelante.

Isto porque, verifica-se da planilha de débito (ID. 156611242) que a mesma já estava há 27 dias em atraso com a parcela nº 34 com vencimento em 10/08/2021, e a notificação da
parcela nº 33 abrange as subsequentes.

Digo isto porque parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Outrossim, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a sumula 72 de STJ.

Da revisão contratual

Da análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário
nº 30455 - 000000494158538
, firmada em 26/09/2018 (ID nº
156611240
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$
94.835,18
em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 2.756,14.

Extrai-se dos autos que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,43 % ao mês e 18,57% ao ano, CET em 1,57 % ao mês e 20,83% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: juros moratórios de 1% ao mês. Capitalizados diariamente e multa de 2%.

Nesse particular, bem destacou a sentença de primeiro grau:

“Lado outro, em relação à reconvenção, tocante à taxa de juros aplicada, bem como à capitalização combatida, é oportuno esclarecer sobre a alegada cobrança de juros superiores aos contratados, que o fundamento e método de composição do CET foi instituído pela Resolução nº. 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas Instituições Financeiras, e a comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.

Consoante determina o art. 1º, da referida Resolução, o valor deste índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue: “As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução”.

Por sua vez, o parágrafo 2º do mesmo artigo enuncia expressamente, as tarifas que devem integrar o conceito em referência, a saber: “O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”

Portanto, natural a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente
. Nesse sentido:

[...]

Sendo cediço, ainda, que a limitação da taxa de juros ao patamar constitucional não há como ser admitida, eis que referido dispositivo já se acha revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, sendo certo que ao tempo de sua vigência era considerada norma de eficácia contida, conforme já assentado na Súmula nº 648 do STF, verbis: “A norma do §3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.

Ademais, o C. STJ já firmou entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 382 que, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No que tange a capitalização, vedada pela Lei de Usura, nada tem de ilegal, eis que as instituições financeiras não se sujeitam aos seus dispositivos, ex vi, da Súmula nº 596 do STF, "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Confira-se, também, o entendimento do STJ quando do julgamento do recurso repetitivo 1.388.972/SC (tema 953): “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Diante da legalidade da citada capitalização, tem-se descabida a discussão sobre a não incidência de juros compostos pela tabela Price, e a tese de que deveria ter sido utilizado juros simples pelo método de Gauss para o cálculo das parcelas
. Nesse sentido:

[...]

Ainda, é também oportuno anotar a ausência de qualquer abusividade nos juros nominais fixados, porquanto, de acordo com a tabela obtida no sítio eletrônico disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), com consulta para pessoa física/aquisição de veículos, além da data de celebração do contrato, denota-se que a taxa encontra-se dentro do limite correspondente à taxa média dos índices praticados pelas instituições financeiras ali relacionadas, não havendo abusividade a ser declarada.”

Assim, no que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário firmada em 26/09/2018, a taxa de juros foi pactuada em
1,43% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de setembro/2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,68% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Com isso, não prospera a alegação da apelante de que o banco apelado está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado.

Isto porque, ao proceder o referido cálculo o
expert
contábil contratado pela apelante olvidou-se que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$92.055,29, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram
R$94.835,18 (R$
92.055,29
+ R$119,66 + R$ 1.000,00 + R$ 1.306,17 + R$ 354,06 = R$ 94.835,18), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do
Custo Efetivo Total - CET
, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 1,43% ao mês não reflete o que a apelante está pagando pelo empréstimo em discussão.

Aliás, tanto é verdade que contou claramente da
Cláusula F.4
do contrato a
“Taxa de juros mensal de 1,43%
” e, por sua vez, na
cláusula H “
Custo Efetivo Total (CET): 1,57% ao mês”
(ID.
156611240), sendo este último superior ao primeiro.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada, até porque, como já tido,
encontra-se aquém da taxa média de mercado
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário.
3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução nº 3.909/2010 do BACEN)
. 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

“O Custo Efetivo Total compreende a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento (§ 2º do art. 1º). ”

(TJPR - RAC nº 8052602 – Relator Des. Lauri Caetano da Silva, data de Julgamento: 04/08/2011).

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas,
o
decisum
não merece reforma.

Da verba de sucumbência

Por fim, também não merece reforma a sentença no que tange à verba de sucumbência, posto que tendo a apelante dado causa a ação de busca e apreensão, deve ela responder pelo ônus sucumbencial na sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023